Tribunal: TJPA
Processo: 0005870-24.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005870-24.2018.8.14.0133

APELANTE: MARCELO RIBEIRO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – INCÊNDIO– ART. 250, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Assim, a circunstância atenuante do art. 65, III, d, do CP, em que pese reconhecida pelo juízo
a quo
na hipótese, não pode conduzir à pena imposta ao apelante para abaixo do mínimo legal.

2. Pena pecuniária de 44 (quarenta e quatro) dias-multa que não observou a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal, sendo imperiosa a sua alteração de ofício.

3. Recurso conhecido e improvido,
porém, de ofício, redimensionada tão somente a pena pecuniária imposta ao apelante para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, à luz do art. 49, do CP. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, redimensionar tão somente a pena pecuniária imposta ao apelante para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, à luz do art. 49, do CP, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/06/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARCELO RIBEIRO PANTOJA, termo no
ID – 4240003
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba (
ID - 4240003
), que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 250
[1]
, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais (
ID – 4240005
), o apelante requer a redução da pena base aquém do mínimo legal, aplicando-se a circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo
a quo
, na segunda fase do cálculo da pena, à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional.

Em contrarrazões (
ID – 4240005
), o
dominus litis
requer o conhecimento e o improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em sua integralidade, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 4240007
), pelo 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
.

É o relatório
.

[1]

Art. 250
- Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena
- reclusão, de três a seis anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 4239999
) que, no dia 17 de junho de 2018, por volta das 22h30m, o apelante, munido de um terçado, ameaçou os seus familiares e agrediu fisicamente o seu cunhado, Sr. William Wilson Souza Correa, com socos no rosto e no peito, após uma discussão do acusado com o seu pai, que teria agredido sua genitora.

Aduz que, o recorrente estava embriagado e ateou fogo no veículo VW GOL, placa JTV 1016, pertencente à vítima, sendo que, ainda, tentou incendiar a casa desta, mas foi impedido por vizinhos. Por fim, a exordial menciona que o apelante confessou a autoria dos fatos denunciados pela vítima perante a autoridade policial.

O apelante foi denunciado como incurso nos arts. 129, §9º, 147 e 250
[1]
, todos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, o juízo de origem o condenou tão somente pelo crime de incêndio (
ID – 4240003
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujas razões passo a analisar detidamente:

De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, especificamente o pleito de redução da pena base aquém do mínimo legal pela presença da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[2]
, não valorou negativamente quaisquer delas e, por essa razão, fixou a pena base da sanção privativa de liberdade do apelante no mínimo legal referente ao delito do art. 250, do CP, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, o que mantenho.

No que tange à pena pecuniária, prevista no preceito secundário, de conteúdo cogente, do referido dispositivo legal, a magistrada sentenciante, muito embora tenha manifestado expressamente a intenção de impor ao recorrente o
quantum
mínimo, a fixou em 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, o juízo de piso reconheceu unicamente a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[3]
, porém deixou de aplicá-la na reprimenda em razão da Súmula 231
[4]
, do STJ, o que entendo acertado, pois tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida,
daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula e tampouco em redução da pena base para aquém do mínimo legal
, como pretende o apelante.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A atenuante da confissão não pode repercutir no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez que descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0148329-92.2017.8.09.0175 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/08/2020) (grifo nosso)

Na
terceira fase da dosimetria penal
não foram reconhecidas majorantes ou minorantes, restando a pena final do recorrente em 03 (três) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ocorre que, como suso mencionado, o juízo
a quo
deixou de observar a proporcionalidade na fixação da pena pecuniária em relação à sanção privativa de liberdade, já que o mínimo legal da mesma, de acordo com o art. 49
[5]
, do CP, corresponde a 10 (dez) dias-multa.

Logo,
DE OFÍCIO, redimensiono tão somente a pena pecuniária imposta ao recorrente
pela prática do delito do art. 250, do CP, para
o quantum
mínimo legal (10 dias-multa), ficando a
pena definitiva
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por ser adequada e proporcional à pena corpórea.

Por fim, preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena e a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito constantes do art. 43, IV e VI, do CP
[6]
(prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitações de fins de semana).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém, de ofício, redimensiono tão somente a pena pecuniária imposta ao apelante para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, à luz do art. 49, do CP.

É como voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 250
- Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena
- reclusão, de três a seis anos, e multa.

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[3]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[4]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[5]

Art. 49
- A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

[6]

Art. 43
. As penas restritivas de direitos são: (...)
IV
- prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (...)
VI
- limitação de fim de semana.

Belém, 25/06/2021